Tribunal: TJMT
Processo: 0019028-19.2010.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019028-19.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (APELADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EVIDENCIADA - EXTINÇÃO DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não poderia o credor ajuizar a ação de execução fiscal contra o antigo proprietário, ante a existência de registro regular de transmissão da propriedade, constante da matrícula do Cartório de Registro de Imóvel, como ocorreu no caso posto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. ES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Várzea
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, em Execução Fiscal,

acolheu Exceção de Pré-Executividade suscitada pelo Executado, Recorrido, reconhecendo ilegitimidade passiva
ad causam
e extinguindo a execução, bem como condenou o Excepto, ora Recorrente, no pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (id. 187534243).

Narra a Recorrente que
propôs Ação de Execução Fiscal, para cobrança de tributos, no caso, Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), devido pelo Executado, Recorrido, referente aos imóveis descritos nas CDAs constantes nos autos, cujas competências correspondem aos exercícios de 2007, 2008 e 2009.

Argui equívoco do magistrado ao reconhecer a ilegitimidade do Executado e extinguir a execução, porque a
CDA no 51451/2010 visa a cobrança de impostos dos exercícios de 2008 e 2009 relativos ao imóvel de no 92525, localizado à Rua dos Limoeiros, quadra 47, lote 04, Bairro Primavera, Loteamento Vila Operaria, em Várzea Grande, e a matrícula apresentada pelo Recorrido se refere a outro imóvel, com endereço distinto.

Alega que, do mesmo modo, ocorreu com a CDA no 51452/2010, referente ao imóvel de matrícula no 92572, com endereço na Rua das Pedra, Quadra 85, Lotes 01 e 02, Bairro Primavera, loteamento Vila Operária, porquanto a matrícula juntada pelo Recorrido refere-se a outros lotes 09, 10, 11, 12 e 13 do mesmo loteamento.

Argumenta que, com referência ao imóvel de matrícula no 92576, o Recorrido não anexou documento para comprovar que não era proprietário ou possuidor. Já no que concerne às matrículas nos 92645, 92646 e 118974 (CDA no 51473/2010) apresentou documentos ilegíveis para afastar sua legitimidade.

Aduz que, com relação ao imóvel no 313664 (CDA no 51476/2010),

sequer foi anexado nos autos matrícula de imóvel equivalente.

Assevera que as ações de execução fiscal são propostas com base em dados dos cadastros dos contribuintes, cuja obrigação de comunicação de alteração cadastral junto à municipalidade compete ao contribuinte.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, com o prosseguimento da execução
(id.
187534244).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 187534246).

Dispensada a intervenção do Ministério Público nas causas fiscais, de acordo com a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

O presente apelo tem como objeto sentença proferida em Exceção de Pré-Executividade oposta contra o Recorrente, no bojo de Execução Fiscal, que reconhece a ilegitimidade passava
ad causam
do Executado/Excipiente, ora Recorrido, bem como extingui o processo executivo fiscal
(id. 187534243).

Consta que a
Ação de Execução Fiscal
, movida pelo
Município de Várzea Grande
, Recorrente, em desfavor de
Alvides Ataidio Gonçalves
,

Recorrido, em 20/12/2010, visa a cobrança de débitos fiscais relativos ao IPTU e à TLU, dos exercícios de 2007, 2008 e 2009, retratados nas Certidões de Dívida Ativa

nos. 51444/2010; 51445/2010; 51446/2010; 51447/2010; 51448/2010; 51449/2010; 51450/2010; 51451/2010; 51452/2010; 51453/2010; 51454/2010; 51455/2010; 51456/2010;51457/2010; 51458/2010; 51459/2010; 51460/2010; 51461/2010; 51462/2010; 51463/2010; 51464/2010; 51465/2010; 51466/2010; 51467/2010; 51468/2010; 51469/2010; 51470/2010; 51471/2010; 51472/2010; 51473/2010; 51474/2010; 51475/2010 e 51476/2010, no valor total de R$ 4.950,10 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais e dez centavos)
(id. 187534699).

Oposta Exceção de Pré-Executividade, foi acolhida nos seguintes termos
(id. 187534243)
:

“Visto.

Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta pelo executado ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (id. 84444890) em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

O excepiente/executado arguiu a ilegitimidade da cobrança, afirmando que todos os imóveis que deram origem aos tributos ora executados, não mais lhe pertenciam desde setembro de 2007, quando vendidos para Dinorah Martins de Freitas, pelo que alega não possuir responsabilidade para recolhimento do IPTU e da TLU exigidos.

Instada a manifestar-se, a exequente impugnou a pretensão do executado, afirmando que as matérias arguidas pelo executado demandam dilação probatória, o que é incabível em incidente de exceção de pré-executividade. Apontou para a regularidade das cobranças, uma vez que no Sistema de Tributo, vigente à época, constava o nome do executado como proprietário do imóvel.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Como é cediço, a Exceção de Pré-Executividade, admitida pela doutrina e jurisprudência, pode ser conceituada como instrumento de defesa do executado, que permite, por meio de simples petição, a alegação de matérias de defesa, cognoscíveis de ofício e que possam ser comprovadas por prova pré-constituída.

Trata-se de via excepcional para o exame de vícios flagrantes, detectáveis a partir de mera análise superficial do título executivo.

A respeito do assunto, a Súmula no 393 do STJ assim enuncia:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com essas considerações, passo a análise do pedido.

Sem delongas, a extinção da execução fiscal pelo reconhecimento da inexistência da legitimidade passiva do excipiente/executado, em relação a CDAs carreadas com a inicial, impõe a extinção do processo.

Sabe-se que, por força do artigo 32, do Código Tributário Nacional, constitui fato gerador do IPTU a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, e o contribuinte do imposto, consoante o previsto no artigo 34, deste mesmo códex, é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. (...)

Da análise da documentação trazida aos autos pelo executado, verifica-se o registro de compra e venda dos imóveis que ensejaram a cobrança dos impostos, em setembro de 2007.

Demonstrada, portanto, a ilegitimidade passiva do executado, o que demanda o acolhimento da presente defesa.

Por fim, é pacífico o entendimento no sentido de que "a imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade,

segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes" (STJ, REsp 642.107/PR , relator Ministro Luiz Fux, DJ: 29/11/2004).

Nesse sentido, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...)

Ante o exposto,
ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
e
reconheço a ilegitimidade passiva do executado ALVIDES ATAIDIO GONCALVES
, e via de consequência, julgo extinta a Execução Fiscal sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, c/c 330, II todos do CPC.

Isento de custas.

Condeno a parte exequente no pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.”
(id. 187534243)

Na presente hipótese, após examinar os autos, verifica-se que o recurso não comporta provimento.

O artigo
32 do Código Tributário Nacional regulamenta que constitui fato gerador do IPTU a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do

Município.

Em complemento, o artigo
34 do mesmo regramento tributário, conceitua contribuinte proprietário de imóvel:

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

O artigo 1.245 do Código Civil estabelece que a transferência intervivos de bem imóvel ocorre no momento do registro, no respectivo cartório imobiliário, do competente título translativo (escritura pública de compra e venda).

Da minudente análise dos autos, divorciado do alegado nas razões recursais, nota-se que o Recorrido não se tratava de proprietário dos imóveis descritos nas CDA’S, que acompanham a inicial, desde o ano de 2007, conforme o inteiro teor das matrículas dos referidos imóveis (id. 187535683 e ss.).

Logo, as alienações dos citados imóveis ocorreram antes da ocorrência dos fatos geradores descritos nas CDA’s e a execução fiscal foi erroneamente direcionada ao ex-proprietário.

Como bem assinalado na sentença recorrida, repita-se:
“Da análise da documentação trazida aos autos pelo executado, verifica-se o registro de compra e venda dos imóveis que ensejaram a cobrança dos impostos, em setembro de 2007.”

Reconhecida a ilegitimidade passiva do Executado, Recorrido, correta a extinção da ação sem resolução do mérito.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto:

RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - Execução fiscal - CDA - Sentença que extinguiu a execução fiscal (Art. 485, VI, do CPC - Ilegitimidade passiva "ad causam") - Inconformismo do Município de São Paulo - Pretensão da reforma da r. sentença recorrida - Inadmissibilidade.
Não poderia o credor ajuizar a ação de execução fiscal contra o antigo proprietário, uma vez que a existência de registro regular de transmissão da propriedade
(reserva de usufruto realizada na doção que não se deu em favor do executado),
constante da matrícula do Cartório de Registro de Imóvel
(fls. 13/16), ou seja, antes do ajuizamento da ação executiva e ao fato gerador. Questão já apreciada pelo E. STJ: "...Nada obstante, somente a alienação do imóvel com a respectiva transferência da posse e efetivo registro no cartório de registro de imóveis garante a publicidade erga omnes da transação, isentando o alienante da obrigação acessória de informar à Municipalidade a transferência da sua titularidade." (REsp 1695027/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 19/10/2017, Data da Publicação: DJe 19/12/2017). Vedada a alteração do sujeito passivo da execução fiscal, conforme já decidido pelo E. STJ (Súmula 392) - CDA que não reúne os requisitos hábeis e legais, ostentando vício que macula o título extrajudicial que instrui a execução fiscal. Precedentes desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público e do E. STJ - Sentença de 1o grau mantida - Recurso voluntário do Município de São Paulo improvido. (TJSP; Apelação Cível 9000554-61.2004.8.26.0090; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 13/05/2024; Data de Registro: 13/05/2024) (Destaquei)

O que se nota no caso é um afã da Fazenda Pública Municipal, Recorrente, em arrecadar tributos, principalmente quando se constata que a execução fiscal tramita desde o ano de 2010 sem sequer ter sido realizada a citação do Executado, Recorrido, que compareceu,
sponte própria
, ao processo executivo apenas no ano de 2022, comprovando não ser mais o proprietário dos imóveis descritos nas CDA’s desde o ano de 2007.

Portanto, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, interposto pelo Município de Várzea Grande, mantendo incólume a conclusão alcançada pelo magistrado singular.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024